Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.

2. No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que, em consequência do acolhimento da prejudicial de mérito de nulidade de intimação, ficaria prejudicada a análise das demais teses alegadas no recurso, não havendo que se falar, portanto, em omissão, mas em consequência lógica derivada de acolhimento de pedido veiculado pela própria embargante em seu agravo de instrumento.

3. Não verificada a omissão alegada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.